Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-26.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE VALERIANO TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 029.849.608-90 (RECORRENTE), ELOA KATIA SAMUELSSON - CPF: 017.611.261-80 (ADVOGADO), NELIO ALEXANDRE SAMUELSSON - CPF: 017.520.479-90 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL EFETIVADA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXADOS EM ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrida MARLENE VALERIANO TEIXEIRA FERREIRA postula pela declaração de inexistência de dois empréstimos consignados realizados em seu nome na quantia total de R$ 1.709,93 (mil, setecentos e nove reais e noventa e três centavos) pela Recorrente, a sua revelia, bem como danos morais decorrente de referida conduta e pelo desperdício do tempo útil para a resolução extrajudicial e repetição indébita do valor descontado de seu benefício previdenciário.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter realizado o empréstimo consignado, bem como pelo fato de ter procedido com a devolução do valor depositado em conta bancária, competia a instituição bancária a comprovação da contratação do empréstimo, bem como cessar imediatamente os descontos das parcelas mensais.

3.
Verifico que a empresa Recorrente trouxe aos autos o contrato firmado supostamente firmado com a parte, contudo, é evidente a divergência de assinatura.

4.

A Recorrente ao proceder com a contratação de empréstimos deve verificar de forma criteriosa os documentos fornecidos no momento da contratação a fim de garantir a segurança dos envolvidos, bem como proceder uma análise criteriosa que prestam o serviço de correspondentes bancários.

5.

A fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

6
.
A mera cobrança irregular não é motivo suficiente para a condenação em danos morais, contudo, no caso em concreto, o Recorrente foi vítima de fraude em contratação fraudulenta que ocasionou na diminuição de seu benefício previdenciário.

7.
Ademais, verifico que há número crescente de demandas semelhantes, em que os consumidores são surpreendidos com empréstimos consignados fraudulentos, o que indica a realização por meio de correspondentes bancários com a finalidade de alcançar metas em detrimento dos clientes.

8.
Tais correspondentes bancários se aproveitam dos documentos utilizados nas contratações anteriores e realizam outros empréstimos a revelia dos clientes.

9
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), que se encontra adequando ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno o Recorrente BANCO FICSA S/A. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022